Tribunal: STF
Processo: HC 221737
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 774.785, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (960 g de maconha).



3. O impetrante requer a “substituição do regime de cumprimento de pena fechado para o semiaberto, nos termos do artigo 33 do Código Penal, das súmulas 718 e 719 do STF”.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, contudo, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da quantidade da droga apreendida e da existência de circunstância judicial desfavorável. No ponto, ressalto as seguintes passagens do acórdão estadual:



    Dosimetria. 



    a) Rodrigo: pena-base fixada em 1/3 acima do mínimo legal pelas circunstâncias do crime (transporte intermunicipal Votuporanga/Tanabi) e quantidade de droga, compensada a reincidência (fls. 238/240 0009180-32.2016.8.26.0664) com a confissão, resultando na pena final de 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa mínimos. 



    O transporte intermunicipal é circunstância que extrapola o dolo normal para o tipo penal, devendo ser mantido o devido recrudescimento. Suficiente a fração de 1/6, reiteradamente aplicada pela jurisprudência em caso de uma circunstância desfavorável. 



    Por outro lado, a circunstância referente à quantidade de droga merece ser afastada da pena-base, porquanto, embora reprovável em relação a normal violação da norma penal, a mesma circunstância não pode, a um só tempo, justificar a exasperação da pena-base e relativizar ou impedir a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sob pena de bis in idem, ficando tal circunstância postergada para a derradeira etapa do cálculo da pena. 



    Afasta-se a reincidência, porquanto a condenação indicada na r. sentença foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva, não podendo, assim, gerar efeitos para tanto. 



    A regra jurídica do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 determina a preponderância da quantidade de substância sobre os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. Significa dizer que a aplicação do privilégio fica condicionada não apenas à presença de circunstâncias pessoais favoráveis, mas, também, à antítese do artigo 42, ou seja, que a quantidade de entorpecente seja pequena. Diante da quantidade apreendida (maconha - 960,58g), incabível o privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 



    Destarte, a pena-base é redimensionada para 1/6 acima do mínimo legal pelas circunstâncias do crime (transporte intermunicipal), reduzida ao mínimo pela confissão, resultando na pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa mínimos.



    [...]



    Regime.



    O montante das reprimendas e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator